Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0732930-39.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: GUILHERME CARDOSO SANTANA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 75064571), determino a exclusão do feito da pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual (ID 74740479) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital